Tribunal: TJPA
Processo: 0803756-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803756-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACY JOSE DA SILVA

AGRAVADO: NELZA SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível. Se a questão não foi oportunamente alegada o seu não enfrentamento não configura omissão, pelo que não deve o recurso ser conhecido em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão ou obscuridade na decisão quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável ao recorrente.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Em atenção ao disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Desprovimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803756-85.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: IRACY JOSÉ DA SILVA

EMBARGADO/AGRAVADO: NELZA SILVA DOS REIS

ACÓRDÃO ID Nº 7552651

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento com efeitos modificativos, opostos por IRACY JOSÉ DA SILVA, contra o v. Acórdão ID nº 7426235, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes do STJ. 2.Presentes os requisitos legais de forma incontroversa, quais sejam: posse da autora e turbação praticada pelo réu, a concessão da tutela de manutenção da posse é medida que se impõe. 3.Princípio do livre convencimento motivado. No caso a prova colacionada aos autos efetivamente tem força para demonstrar a posse anterior e a turbação praticada pelo réu. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Em suas razões (Id. 7629982), os embargantes alegam que a decisão recorrida restou omissa quanto à análise de prova tombada sob o Id. 5037277, na qual se observaria, de modo objetivo, toda a cadeia de transações envolvendo a exploração agropecuária em nome do recorrente na Fazenda Santa Marta desde 2015.

Afirma que há um único documento posterior à data do óbito do senhor Antônio Paulino, cônjuge da recorrida, qual seja, o contrato de Id. 5037281, datado de 20.10.2020, e que todos os demais documentos seriam anteriores a tal marco.

Requer que seja suprida a omissão quanto à exploração agropecuária em nome do recorrente desde o ano de 2015, consoante documentação anexada aos autos.

Aponta, ainda, omissão no acórdão quanto à elucidação se a exploração de atividade agropecuária ininterrupta na área e a locação de fração do bem caracterizam ou não exercício do direito inerente à propriedade.

Requer esclarecimento se a posse da embargada na fazenda objeto do litígio é ininterrupta desde 2010 até a data da alegada turbação ou se ocorreu sucessão na cadeia possessória com o advento do falecimento do senhor Antônio Paulino da Silva, em 13.07.2020 e que seja elucidado se estaria caracterizada a composse no imóvel litigioso no período entre 13.07.2020 e 21.03.2021.

Por fim, suscitou a existência no acórdão de argumentos desprovidos de provas nos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração a fim de que sejam sanados o erro material, as omissões e obscuridades apontadas.

Ato contínuo, a embargante requereu a concessão de efeito suspensivo até o julgamento dos embargos de declaração (Id. 7630440).

Sobreveio decisão proferida pela Exma. Senhora Desembargadora Gleide Pereira de Moura que, em decisão proferida no plantão cível (Id. 7630832) deferiu a medida liminar para conferir efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, assegurando ao embargante a posse do imóvel em litígio até o julgamento final do recurso.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração sob o Id. 8048375.

Petição apresentada pelo recorrente requerendo que fosse determinado ao Juízo da Vara Única de São Félix do Xingú que desse cumprimento integral à decisão de id. 7630832 de lavra da Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

Belém (PA), 26 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, consigno que a embargante suscita obscuridade no acórdão embargado requerendo que esta Corte proceda a análise da caracterização da composse no imóvel objeto do litígio, no período compreendido entre 13.07.2020 e 21.03.2021, todavia em momento algum trouxe aos autos do Agravo de Instrumento a referida argumentação, pelo que não se conhece, nesse ponto, o recurso, considerando ser impossível apresentar em Embargos de Declaração assuntos não levantados nas razões ou contrarrazões recursais, por constituir em inovação recursal inadmissível.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TESE DE ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES NO ENDEREÇO EM QUE REALIZADA A CITAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DO ART. 274, PAR. ÚNICO, DO CPC. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA. NÃO CABIMENTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. ALEGADA OMISSÃO AO ACÓRDÃO QUANTO À CONCESSÃO DO TERRENO PELO MUNICÍPIO À EMBARGANTE
. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA, TAMPOUCO AVENTADA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. "É vedada, no ordenamento jurídico pátrio, a inovação recursal, o que obsta a análise, em sede de embargos de declaração, de teses não aventadas no apelo
[...]" ( Embargos de Declaração n. 0048184-26.2010.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 18.10.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.(TJ-SC - ED: 40162633520198240000 Catanduvas 4016263-35.2019.8.24.0000, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM CONTRAMINUTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) a tese reputada como não enfrentada pelo Tribunal de origem, ao contrário do que afirmam os agravantes, foi apresentada só nos Embargos de Declaração; b)
o Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível apresentar, em Embargos de Declaração, argumentos não aventados nas contrarrazões de Apelação ou, como no caso, na contraminuta ao Agravo de Instrumento, por consistir em inadmissível inovação recursal; c) no caso dos autos, a tese de afronta ao art. 662 do CPC/2015 não foi objeto da contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pelos agravantes às fls. 18-23, e-STJ; d) consequentemente, a irresignação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais supostamente ofendidos.
2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1653657 SP 2020/0017403-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

De outro modo, em face das demais alegações, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando a rediscutir o julgamento.

Pois bem, em suas razões o recorrente alega que o acórdão embargado restou omisso quanto à análise de prova de ficha sanitária de propriedade rural nº 2136740 emitida pela ADEPARÁ de Id. 5037277, na qual se observaria de modo objetivo toda a cadeia de transação envolvendo a exploração agropecuária em nome do embargante na Fazenda Santa Marta; que haveria somente um único documento posterior à data do óbito do senhor Antônio Paulino da Silva, cônjuge da recorrida, e que seria imperioso que fosse suprida a omissão quanto à incontroversa exploração da atividade agropecuária desde 2015.

Em que pese as alegações trazidas pelo embargante, consigno que o acórdão embargado analisou todo o conjunto probatório constante nos autos, em juízo de cognição sumária, e de acordo com o parecer ministerial verificou que restou demonstrada, efetivamente, a posse da fazenda objeto do litígio em favor da embargada NELZA SILVA DOS REIS.

E, ainda, não procede a alegação do recorrente quanto à omissão do acórdão quanto à análise da ficha sanitária de propriedade rural, eis que restou consignado expressamente na decisão embargada que os atentados à posse da recorrida teriam ocorrido em razão do recorrente afirmar ser o legítimo proprietário da área, por ter firmado com Antônio Paulino da Silva, companheiro da recorrida, negócio jurídico que resultou na transferência do seu registro dominial. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de confusão dos institutos.

Assim, analisando a decisão ora embargada, vislumbro a inocorrência das omissões e contradições no
decisum
, como se pode verificar dos seguintes excertos,
in verbis:

“E, compulsando os autos, formei entendimento, tal como consignado no parecer ministerial, de

que quem demonstrou, neste momento processual, exercer efetivamente a posse da Fazenda objeto do litígio desde 2010 é a parte Agravada NELZA SILVA DOS REIS, autora da Ação de Manutenção de Posse na origem.

E, conforme corretamente consignado pelo magistrado de origem na decisão ora recorrida, os atentados a posse da autora, ora Agravada, teriam ocorrido em razão do Agravante afirmar ser o legítimo proprietário da área, por ter firmado com Antônio Paulino da Silva, companheiro da autora, negócio jurídico que resultou na transferência de seu registro dominial, contudo, nos termos do artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a alegação de propriedade ou de direito sobre a coisa não obsta à manutenção ou à reintegração de posse, pelo que se deve analisar se quem pretende a tutela de urgência efetivamente possui a posse.

Neste sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ.REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.3. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ).5. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, afastando o mandado de interdito proibitório concedido aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem.7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).8. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).9. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "a errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp n. 970.049/RO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe de 9/5/2017), o que não ocorreu no caso.10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

E, quanto à documentação até o momento anexada aos autos e que evidencia a posse da Agravada, com muita precisão discorreu o parecer do Ministério Público (Id.5817327):

“(...)

Ao verificar os fundamentos e fatos suscitados pelas partes, o que se depreende é que, pairam certas dúvidas acerca de determinadas alegações, as quais deverão ser melhores apuradas na instrução do processo de origem. As partes alegam que estavam na posse do imóvel, sendo que o Agravante possui registro em seu favor.

Ao mesmo tempo, é possível vislumbrar que a parte Autora, ora Agravada comprovou indícios de exercício de posse sobre o imóvel, por sua parte, e por parte do de cujus, Antônio Paulino da Silva. O Agravante alega que na verdade apenas “emprestava” a propriedade, e que a adquiriu em 2009.

Em contrapartida, a Agravada comprova que a conta de energia estava registrada em seu nome, em que pese as últimas faturas estando zeradas. Não obstante as alegações recursais, este é sim, um dos fundamentos a ser utilizado na comprovação de posse, tendo em vista que, se percebe que também possuía residência na cidade, o que não a impede de exercer a posse da Fazenda Santa Marta.

Outro fato a corroborar, foram os documentos apresentados junto à inicial de n. 0800367.30.2021.8.14.0053:

Ao ID n.º 24751397, consta um Contrato cujo objeto é uma parceria pecuária entre o Senhor Junior Marques e Antônio Paulino e Nelza Silva dos Reis para que estes últimos recebessem 120 (cento e vinte) bezerros na fazenda Santa Marta, para cuidar dos animais com participação nos lucros destes. O Referido contrato está assinado e foi autenticado em cartório em 27 de janeiro de 2010.

Em seguida, o Documento de ID n.º 24751399, no qual consta a aquisição de mercadoria em loja de material de construção, no valor total de R$18.000,00 (dezoito mil reais), em nome de Nelza Silva dos Reis, e segundo a nota fiscal, o endereço é “Fazenda Santa Marta”. Tal documento fora emitido em 28/07/2014.

Consta ainda, o Contrato de Compra e Venda de trator do Senhor Antônio Paulino da Silva, cujo endereço no contrato é a “Fazenda Santa Marta”, realizada em 11 de setembro de 2017. (ID n.º 24751403)

Logo em seguida, a conta de energia de 18/02/2015, em nome de Nelza Silva dos Reis, endereço “Fazenda Santa Marta”, no valor de R$106,34 (cento e seis e trinta e quatro reais) ao ID n.º 24751404.

E após, a conta de 23/03/2021, ainda em nome de Nelza e no mesmo endereço, porém zerada, em virtude da ausência de consumo.

Em contrarrazões ao Recurso de Agravo de instrumento, Nelza Reis juntou ao ID n. 5088043 1/10 – contas de energia do ano de 2012 à 2019, da “Fazenda Santa Marta”, todas em seu nome, e a ficha de propriedade rural emitida pela ADEPARÁ em 14/11/2019.

Constam dos autos do Agravo os recibos de ID n.º 5088037, 25/03/2019, 5088037 de 20/02/19, 5088037 de 24/10/18, todos emitidos pela “Fazenda Santa Marta”, em nome de Antônio Paulino da Silva.

E ainda, nos autos de origem, o Documento de n. º 24751409, comprova recibo emitido pela “Fazenda Santa Marta”, em nome de Antônio Paulino da Silva, em 17 de abril de 2019.

Temos

ainda o Recibo de ID n.º 24751409, emitido em 16 de maio de 2019.

Consta ainda outros documentos referentes a vínculos empregatícios, porém, deixo de os considerar tendo em vista que indicam como propriedade a “Fazenda Rio Jordão.

Dessa forma, o que se observa é que há elementos nos autos que demonstram a posse pelo menos desde o ano de 2010. Em contrapartida, a propriedade em questão fora vendida por Antônio Paulino da Silva à Iracy José da Silva em 09/11/2009.

Segundo a Escritura Pública de Compra e Venda, o imóvel “Fazenda Santa Marta” com área total de 2.274.8051ha (dois mil duzentos e setenta e quatro hectares, oitenta ares e cinquenta e um centiares), perímetro 28.178,359 metros fora vendido por R$739.311,50 (setecentos e trinta e nove mil trezentos e onze reais e cinquenta centavos). Consta da mesma escritura, diversas informações acerca de processos em que o vendedor Antônio Paulino figurava como Réu.

Destaco que o valor da causa apontado pelo Agravante em sua Ação de Reintegração de posse é no montante de R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais).

Passando à análise dos documentos juntados ao Agravo de Instrumento pelo Recorrente, consoante ID n.º 5037153, o Agravante locou parte do imóvel em questão para empresa Anglo American Niquel Brasil Ltda, com início em 20/10/2020, pelo período de 05 anos. (...)’

Assim, conforme consta no parecer do Ministério Público do Estado do Pará e da análise dos documentos anexados aos autos, a posse restou comprovada pela Agravada, considerando que os documentos apresentados pelo recorrente se referem a contratos novos que não demonstram a posse efetivamente, e são posteriores à data do óbito do senhor Antônio Paulino da Silva, que se deu em 13/07/2020.”

Nesse sentido, anoto que não se trata de omissão ou contradição do julgado, uma vez que restou claramente e exaustivamente decidido quanto à existência de provas em favor da posse da recorrida, bem como quanto à impossibilidade de se discutir a propriedade do imóvel em se tratando de ação possessória, não sendo suficientes nenhum dos argumentos levantados pelo recorrente para afastar o entendimento consignado no acórdão impugnado.

Por fim, o embargante alega omissão do acórdão quanto à falta de provas para sustentar a ocorrência de turbação, afirmando que a conclusão contida no acórdão embargado parte de premissa fática desprovida de qualquer elemento de prova disposta nos autos.

Ocorre que se entendeu restar evidenciada a turbação com a alteração do registro dos funcionários para o nome do recorrente e diante da contratação de novos funcionários que passaram a transitar pela propriedade, tal qual decidido pelo magistrado de origem, considerando a probabilidade do direito da autora, ora recorrida, a partir das provas anexadas nos autos de origem, mormente o documento de Id. 24751413, qual seja, um relatório de investigação de local de crime que evidencia tais fatos.

Ademais, necessário observar que em se tratando de tutela de urgência para deferimento de proteção possessória não exige prova inequívoca do alegado direito, mas sim um juízo de probabilidade do direito, o que, por certo, se verificou em juízo de cognição sumária pelo magistrado de origem e, posteriormente, através do acórdão embargado. As demais controvérsias serão analisadas ao longo da instrução probatória.

Oportunamente, cito trecho da decisão embargada quanto a este ponto:

“Restou igualmente evidenciada a turbação com a alteração do registro dos funcionários para o nome do agravante e diante da contratação de novos funcionários que passaram a transitar pela propriedade.

E, ainda, diante da retirada da placa da entrada da fazenda, em 21/03/2021, com os dizeres “Propriedade do Sr. Antônio Levino” (de cujus), bem como diante dos demais elementos probatórios acostados aos autos que corroboram no sentido de que a turbação efetivamente ocorreu.

Preenchido, portanto, o requisito da posse anterior e da turbação, não há outro caminho a seguir senão o de manter a decisão de primeiro grau que deferiu a manutenção de posse em favor da recorrida, em plena observância ao disposto nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono julgados de Tribunais de Justiça Estaduais: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. RITO ESPECIAL. REQUISITOS.
A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que presente a prova necessária impõe-se manter a decisão que deferiu a manutenção de posse.
RECURSO DESPROVIDO.’ (Agravo de Instrumento Nº 70075857706, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/11/2017).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO ATUAL. PERÍODO DE UM ANO E UM DIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. 1
. Verificada a existência da posse anterior e a respectiva turbação, no período de um ano e um dia, cumpre ao Juiz da causa deferir a liminar de manutenção de posse ou a justificação do alegado, com fulcro no art. 562 do CPC. 2. Em se tratando de tutela de urgência, para deferimento da proteção possessória não se exigirá prova inequívoca do alegado, mas a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano que poderá ser experimentado, requisitos do art. 300 do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AI: 08031229820168020000 AL 0803122-98.2016.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2018)

Ademais, entendo que a pendência de documento público ou ordem judicial que reconheça a união estável havida entre a Agravada e o senhor Antônio Paulino da Silva, não constituiu óbice à manutenção de posse em favor da recorrida, neste momento processual, considerando que, como dito, demonstrou exercer efetivamente a posse desde 2010, através da documentação anexada aos autos.”

Conforme consta no acórdão recorrido, a questão relativa à tutela pode ser revista a qualquer momento ao longo da instrução probatória através de novas provas a serem apresentadas nos autos.

Percebe-se, assim, que pretende a embargante instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, visando obter modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Destarte, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos dessa espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido, tornando sem efeito a decisão de Id. 7630832, proferida pela Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que deferiu a medida liminar para conferir efeito suspensivo aos Embargos de Declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/08/2022